Tribunal: TJBA
Processo: 8131333-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131333-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS

APELADO: SUBCONDOMINIO RESERVA DAS ARVORES

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO CONDOMINIAL. SEGURADO QUE TEVE ACESSO ÀS CLÁUSULAS GERAIS. CONTRATO QUE POSSUI EXCLUSÃO ESPECÍFICA PARA DANOS CAUSADOS POR VAZAMENTOS OU ROMPIMENTOS ACIDENTAIS OU NÃO DE
SPRINKLERS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CORRETORA DE SEGUROS NÃO CONFIGURADA. CORRETORA DE SEGUROS QUE NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE SOBRE O OBJETO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUANTO À SEGURADORA.
APELAÇÕE
S DAS RÉS
CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. A seguradora não deixa de cumprir o seu dever à informação quando comunica e encaminha à parte
link
específico para que a segurada tenha acesso às cláusulas gerais do contrato firmado.

2. Havendo exclusões no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em indenização pela seguradora por risco expressamente não coberto.

3. Não há legitimidade passiva da corretora de seguros quando não viola o dever de informação e quando não integra a
res in iudicium deducta
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131333-23.2020.8.05.0001, em que são apelantes a ALLIANZ SEGUROS S/A e ROMIDT - CORRETORA DE SEGUROS LTDA e em que é apelado o SUBCONDOMÍNIO RESERVA DAS ÁRVORES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos recursos das rés, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça